Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO. ARTIGO 226 DO CPP. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS. ORIGEM CRIMINOSA. PERDIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. A jurisprudência é robusta quanto à relevância do depoimento em juízo das testemunhas policiais, tendo em vista estes serem agentes públicos, que estavam no exercício de suas funções, e seu testemunho comparece digno de fé e merece credibilidade, especialmente, por não demonstrar interesse incriminador imotivado.
2. Não há que ser falar em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, o reconhecimento ora em análise está amparado por outros elementos de prova, tais como as declarações das testemunhas que participaram do flagrante de tráfico de drogas.
3. Os bens apreendidos por ocasião do flagrante policial foram tidos como originários das práticas delitivas em apreço e, nesse sentido, determinou-se, corretamente, o perdimento dos objetos em favor da União.
4. A competência para decidir sobre prisão domiciliar é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais da acusada no momento da execução da pena.
5. Recursos conhecidos e não providos.